Tribunal: TJSP
Processo: 1025326-72.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL Omissão no tocante a majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios com base no artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil. Reconhecimento. Tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo embargado, aplica-se o diploma citado. Recurso de embargos

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL Omissão no tocante a majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios com base no artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil. Reconhecimento. Tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo embargado, aplica-se o diploma citado. Recurso de embargos de declaração conhecido e acolhido para majorar o valor arbitrado a título de honorários com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.